Tribunal: STF
Processo: Rcl 6835
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Reclamação. Violação do decidido no RE nº 567.454/BA. Decisão reclamada em que não se conheceu do recurso inominado. Sistemática da repercussão geral. Atinência ao recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido da não subsistência do agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. A sistemática da repercussão geral concerne ao recurso extraordinário, conforme prevê a redação dada pela EC nº 45/04 ao § 3º do art. 102da CF.



    3. Ausência de amparo no ordenamento jurídico.



    4. Agravo regimental não provido.